Tribunal: TJSP
Processo: 1051949-13.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Considerando a prova documental acosta aos autos, infere-se que a inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito foi indevida. Danos morais "in re ipsa". A indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não é exorbitante, estando em consonância com os elementos fáticos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Considerando a prova documental acosta aos autos, infere-se que a inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito foi indevida. Danos morais "in re ipsa". A indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não é exorbitante, estando em consonância com os elementos fáticos retratados nos autos e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.